Tribunal: TJBA
Processo: 8090783-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090783-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: T. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). CLÁUSULA. LICITUDE. ÍNDICES APLICADOS. EXCESSIVIDADE. APARÊNCIA. PERCENTUAIS DA ANS. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE AFASTADA. ÍNDICE ADEQUADO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CÁLCULO ATUARIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – É válida a cláusula do contrato que prevê reajustes anuais com base na sinistralidade ou na variação dos custos médicos hospitalares (VCMH), como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro da relação, mas os percentuais aplicados devem ser devidamente justificados, caso contrário são considerados abusivos.

II – Reconhecida a excessividade dos reajustes anuais implementados no contrato da consumidora, quando comparados com a média aplicada pelos demais planos coletivos para o mesmo período, e diante da impossibilidade de aplicação dos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais ou familiares, necessária é a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, na fase de cumprimento do julgado.

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8090783-78.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
T. A. D. S. e como
Apelad
a
s

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA